Tribunal: STF
Processo: ARE 1541266
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 22).  



    Aduz o recorrente que não incide no caso dos autos as Súmulas 279 e 280/STF, pois:



    as decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 593.849 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777, embora reconheçam o direito do contribuinte ao ressarcimento do ICMS pago antecipadamente pelo regime de substituição tributária, nos termos do art. 66-B, II, da Lei 6.374/89, não admitem o aproveitamento indiscriminado do crédito, de forma que todas as normas estaduais que tratam da matéria devem ser observadas, inclusive aquelas que vedam a atualização dos valores a serem utilizados como créditos (doc. 24, p. 12 — grifos no original).



    Diz, também, que:



    ao determinar a incidência de correção monetária sobre créditos de ICMS sem a existência de previsão legal e mesmo havendo legislação local que determina expressamente sua utilização pelo valor nominal (art. 38 da Lei Estadual 6.374/89), o acórdão recorrido violou gravemente o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da CF) e o Princípio da Reserva Legal Tributária previsto no art. 155, §2º, XII, B, segundo o qual somente a legislação complementar pode dispor a respeito da substituição tributária e seus efeitos (doc. 24, pp. 18-19 — grifos no original).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Estadual n. 10.177/1998), nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 22).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator